Tribunal: TJSP
Processo: 1037260-36.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por dano moral.
Sentença de parcial procedência. Inconformismo da autora.
Controvérsia restrita à existência de danos morais. Negativação indevida do nome da autora junto aos cadastros de inadimplentes. Dano moral configurado, in re ipsa. Fixação de indenização em R$ 10.000,00 que se mostra razoável.
Sentença

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por dano moral.
Sentença de parcial procedência. Inconformismo da autora.
Controvérsia restrita à existência de danos morais. Negativação indevida do nome da autora junto aos cadastros de inadimplentes. Dano moral configurado, in re ipsa. Fixação de indenização em R$ 10.000,00 que se mostra razoável.
Sentença reformada. Recurso provido.